Tribunal: STF
Processo: RE 409658
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – PROVIMENTO.
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
    2. O Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais julgou o processo extinto sem julgamento de mérito por impossibilidade jurídica do pedido, tendo por inconstitucional o artigo 3º do Decreto-lei nº 911/69. No extraordinário, o recorrente aponta violado o artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Discorre sobre a legalidade da busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.
    3. Extraio o seguinte trecho da decisão recorrida:
    Verifica-se que os procedimentos de busca e apreensão e alienação autorizados no Decreto-lei 911/69, não encontram agasalho na Magna Carta de 1988.
    Inegavelmente, o Decreto-lei mencionado desiguala as partes. Impõe ao devedor uma presunção de insolvência enquanto dá ao credor uma proteção avantajada. Nem, sequer, permite ao devedor a discussão a respeito das cláusulas contratuais, como se conclui do § 3º, do artigo 3º, do Decreto-lei 911. Acrescente-se que o devedor tem que aceitar as condições impostas pela instituição financeira e aderir a elas se quiser o crédito.
    “Todos são iguais perante a lei”, reza o caput do artigo 5°, da Constituição de 1988, pelo que se revela ilícita a desigualdade atribuída pelo Decreto-lei 911 de 1969.
    O item XXXV, do mesmo artigo 5° citado, impõe que a lei não excluir´da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, rechaçando aquilo que vinha prevendo o § 3°, do art. 3°, do Decreto-lei 911, ao não permitir a discussão a respeito das cláusulas contratuais.
    Se não bastasse a posição supra, é de se dizer, ainda, que o item LV, do mesmo art. 5°, da Constituição de 1988, garante às partes o contraditório e a ampla defesa, com os meios e os recursos a ela inerentes.
    Ora, o Decreto-lei permite ao devedor, apenas, a alegação do pagamento do débito ou o cumprimento do que se diz contratado, e, até para a purgação da mora, impõe condição.
    Reza, mais, a Magna Carta, no item LIV, do mesmo artigo 5°, que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal, garantia que o Decreto-Lei 911 menospreza, ao autorizar uma venda extrajudicial, independentemente do resultado de um recurso de apelação. Até a venda judicial se faz por opção do credor, sem controle judicial ou do devedor. 
    Convenço-me, então, de que a Constituição de 1988 não recepcionou o Decreto-lei 911, fundamento legal do feito de busca e apreensão, sendo, em conseqüência, o banco agravante carecedor de ação, pela impossibilidade jurídica do pedido. 
    O acórdão recorrido está em descompasso com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no recurso extraordinário nº 382.928, relator o ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no Diário da Justiça de 13 de outubro de 2020, assentou a compatibilidade do artigo 3º do Decreto-lei nº 911/69 com a Constituição Federal. Confiram a ementa: 
    DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DOS BENS. ART. 3º DO DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUCIONALIDADE. 
    Recurso Extraordinário a que se dá provimento para afastar a extinção de ofício do processo e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para o prosseguimento do julgamento do agravo de instrumento. Fixada a seguinte tese de julgamento: 
    "O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal, sendo igualmente válidas as sucessivas alterações efetuadas no dispositivo”. 
    4. Ante o precedente, provejo o extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a extinção do processo sem julgamento de mérito. Determino o retorno do processo ao Tribunal de origem para que prossiga no julgamento da demanda. 
    5. Publiquem.
Brasília, 1º de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator